Tribunal: STJ
Processo: 0001566-78.2014.8.25.0015
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2377122 - SE (2023/0170970-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: EDUARDO MENEZES DA TRINDADE LTDA
AGRAVANTE
: MARAJA SUPERMERCADO LTDA
AGRAVANTE
: EDUARDO MENEZES DA TRINDADE
ADVOGADOS
: JUNIO MENDONCA DE ANDRADE - SE010730
ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS - SE008697D
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO -
RN004104
PEDRO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR - SE000584A
YVES CAROLINE MELO DE JESUS - SE009097
GUSTAVO SANTOS JUSTO - SE012104
CAMILLA ALMEIDA DE MELO - SE006880D
LORENA COSTA RIBEIRO - SE000584
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - BENEFÍCIO DA
GRATUIDADE JUDICIÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA CONCESSÃO -
ANÁLISE - REEXAME DE PROVAS - VEDAÇÃO - SÚMULA N. 7
/STJ - INCIDÊNCIA - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE
INDEFERIU
LIMINARMENTE
O
APELO
RECURSAL
-
INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.
1. O acórdão embargado - exarado pela eg. Terceira Turma -
sem adentrar no exame de mérito da questão subjacente,
concluiu pela incidência, na hipótese em liça, do enunciado da
Súmula no 7 desta Casa, porquanto é inviável, no âmbito do
recurso especial, a revisão da conclusão do tribunal local acerca
da comprovação dos requisitos necessários à concessão do
pedido de gratuidade judiciária.
1.1. Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça,
são incabíveis embargos de divergência quando o acórdão
embargado - caso dos autos - não ultrapassou o juízo de
admissibilidade e os julgados paradigmas examinaram o meritório
da questão debatida, inexistindo, por essa razão, a indispensável
semelhança fático-processual entre os arestos confrontados.
Precedentes.
2. Agravo interno
.
desprovido
Documento eletrônico VDA48321132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/06/2025 10:02:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: a69af1db-7a25-4282-906c-83b7f3873d3e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/06/2025
17/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48321132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/06/2025 10:02:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: a69af1db-7a25-4282-906c-83b7f3873d3e

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2377122 - SE (2023/0170970-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: EDUARDO MENEZES DA TRINDADE LTDA
AGRAVANTE
: MARAJA SUPERMERCADO LTDA
AGRAVANTE
: EDUARDO MENEZES DA TRINDADE
ADVOGADOS
: JUNIO MENDONCA DE ANDRADE - SE010730
ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS - SE008697D
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO -
RN004104
PEDRO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR - SE000584A
YVES CAROLINE MELO DE JESUS - SE009097
GUSTAVO SANTOS JUSTO - SE012104
CAMILLA ALMEIDA DE MELO - SE006880D
LORENA COSTA RIBEIRO - SE000584
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - BENEFÍCIO DA
GRATUIDADE JUDICIÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA CONCESSÃO -
ANÁLISE - REEXAME DE PROVAS - VEDAÇÃO - SÚMULA N. 7
/STJ - INCIDÊNCIA - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE
INDEFERIU
LIMINARMENTE
O
APELO
RECURSAL
-
INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.
1. O acórdão embargado - exarado pela eg. Terceira Turma -
sem adentrar no exame de mérito da questão subjacente,
concluiu pela incidência, na hipótese em liça, do enunciado da
Súmula no 7 desta Casa, porquanto é inviável, no âmbito do
recurso especial, a revisão da conclusão do tribunal local acerca
da comprovação dos requisitos necessários à concessão do
pedido de gratuidade judiciária.
1.1. Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça,
são incabíveis embargos de divergência quando o acórdão
embargado - caso dos autos - não ultrapassou o juízo de
admissibilidade e os julgados paradigmas examinaram o meritório
da questão debatida, inexistindo, por essa razão, a indispensável
semelhança fático-processual entre os arestos confrontados.
Precedentes.
2. Agravo interno
.
desprovido
Documento eletrônico VDA48110681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/06/2025 18:31:50
Código de Controle do Documento: d389da73-2f4b-454c-99c3-e1799288b3fd

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por EDUARDO MENEZES DA
contra decisão, da lavra deste signatário, acostada às
TRINDADE LTDA. e OUTROS
fls. 932/933, que indeferiu liminarmente o apelo recursal porquanto inexistentes os
seus correlatos requisitos.
Em síntese, os embargos de divergência voltam-se contra acórdão prolatado
pela eg. Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Martins, assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 489, 1.022 E 1.025 DO CPC. OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. ANÁLISE.
REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. Todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia foram
devidamente enfrentados pelo Tribunal de origem de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente, e sem as apontadas omissões.
2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que os
agravantes não comprovaram os requisitos necessários para a concessão
do benefício da gratuidade judiciária, decorreu de convicção formada em
face dos elementos fáticos existentes nos autos. Rever os fundamentos
do acórdão recorrido importa necessariamente no reexame de provas, o
que é vedado nesta fase recursal. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.

A embargante insurge-se contra o acórdão embargado em virtude da
alegada divergência com o AgInt no AREsp 1.533.057/CE, Rel. Min. Raul Araujo, Dje
de
.
03/03/2020
Às fls. 932/933, este signatário indeferiu liminarmente o apelo recursal
porquanto inexistentes os seus correlatos requisitos.
Nas razões do presente agravo interno, os insurgentes repisam o
fundamento acerca da presença dos requisitos necessários ao manejo dos embargos
de divergência. Adicionam que apresentaram, adequadamente, o alegado dissídio
jurisprudencial. Entendem, portanto, satisfeitos os elementos da divergência e
requerem, ao final, o seu provimento a fim de reformar o acórdão embargado. (fls. 937
/943)
A impugnação está acostada às fls. 946/950.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA48110681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/06/2025 18:31:50
Código de Controle do Documento: d389da73-2f4b-454c-99c3-e1799288b3fd

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
A insurgência
merece prosperar.
não
É cediço que os embargos de divergência visam harmonizar precedentes
1.
conflitantes proferidos em Turmas ou Seções distintas desta Corte Superior,
configurada a diversidade de tratamento jurídico a situações fáticas semelhantes.
A sua finalidade é, pois, dirimir eventual entendimento jurisprudencial
conflitante sobre teses de mérito adotado por julgados desta Corte Superior em
recurso especial. Entretanto, é indispensável haver identidade ou similitude fática e
jurídica entre o acórdão embargado e o aresto paradigma, cabendo ao embargante
demonstrar que houve interpretação divergente.
Com esse norte hermenêutico, em que pese o esforço argumentativo da ora
agravante, em verdade, observa-se ter o acórdão ora embargado concluído pela
incidência, na hipótese, do enunciado da Súmula no 7 porquanto é inviável, no âmbito
do recurso especial, rever a conclusão do tribunal local acerca da comprovação dos
elementos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita, sem demandar
o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.
Nesse contexto, conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça,
são
embargos de divergência quando o acórdão embargado -
incabíveis
hipótese dos
- não ultrapassou, de fato, o juízo de admissibilidade, e os julgados paradigmas
autos
relevam exame meritório da questão controvertida, inexistindo, por essa razão, a
indispensável semelhança fático-processual entre os arestos confrontados.
Nesse sentido, confiram-se:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. APLICAÇÃO
DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos
de conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a
respeito da incidência da Súmula 7/STJ ou de caracterização de dissídio
jurisprudencial.
2. Embora o art. 1043, inciso III, do novo CPC, preveja o cabimento de
embargos de divergência, sendo, os acórdãos confrontados, um acórdão
de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, dispõe
expressamente que neste último deverá ter sido apreciada a controvérsia.
No caso em julgamento, o acórdão embargado entendeu incabível a
análise do mérito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ, não
tendo, portanto, apreciado a controvérsia processual a propósito da
juntada dos documentos pretendidos pelo recorrente.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
AgInt nos EREsp 1.377.677/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
Segunda Seção, j.
, DJe
.
24/5/2017
20/6/2017

Documento eletrônico VDA48110681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/06/2025 18:31:50
Código de Controle do Documento: d389da73-2f4b-454c-99c3-e1799288b3fd

Com a mesma orientação, vejam-se os seguintes julgados: AgInt no
EAREsp n. 926.064/RS, Rel. Min. OG FERNANDES Corte Especial, DJe de
;
14/8/2019
AgInt nos EREsp 1.280.051/MG, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, Segunda Seção, j.
, DJe
; AgInt nos EREsp 1441102/SP, Rel. Min. ANTONIO
13/12/2017
6/3/2018
CARLOS FERREIRA, DJe de
; AgInt nos EDcl nos EAREsp 1147481/MG,
07/06/2019
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje de
; AgRg nos EREsp 1117758/PR,
18/12/2018
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de
; AgInt nos EAREsp
07/02/2014
1415904/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de
; AgRg
03/08/2020
nos EAREsp 744.127/RN, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe de
; EDcl no AgInt nos EREsp 1295141/SP, Rel. Min.
15/02/2017
24/02/2017
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de
; AgInt nos EAREsp 539404/SP,
02/12/2021
DESTA RELATORIA, DJe de
; EAREsp 1.215.736/SP, Rel. Min. NANCY
21/03/2023
ANDRIGHI, Dje de
.
12/12/2018
. Do exposto,
provimento ao agravo interno.
2
nega-se
É o voto.
Documento eletrônico VDA48110681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/06/2025 18:31:50
Código de Controle do Documento: d389da73-2f4b-454c-99c3-e1799288b3fd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.377.122 / SE
Número Registro: 2023/0170970-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015667820148250015
15667820148250015
201462001574
201462001574202100735356
201462001574202100735356202200708664 202100735356 202200708664
Sessão Virtual de
a
11/06/2025
17/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : EDUARDO MENEZES DA TRINDADE LTDA
EMBARGANTE : MARAJA SUPERMERCADO LTDA
EMBARGANTE : EDUARDO MENEZES DA TRINDADE
ADVOGADOS
: JUNIO MENDONCA DE ANDRADE - SE010730
ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS - SE008697D
EMBARGADO : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
PEDRO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR - SE000584A
YVES CAROLINE MELO DE JESUS - SE009097
GUSTAVO SANTOS JUSTO - SE012104
CAMILLA ALMEIDA DE MELO - SE006880D
LORENA COSTA RIBEIRO - SE000584
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDUARDO MENEZES DA TRINDADE LTDA
Documento eletrônico VDA48300428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:39
Código de Controle do Documento: 144e8e18-7c87-4f77-9c78-a2382a0c7650

AGRAVANTE : MARAJA SUPERMERCADO LTDA
AGRAVANTE : EDUARDO MENEZES DA TRINDADE
ADVOGADOS : JUNIO MENDONCA DE ANDRADE - SE010730
ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS - SE008697D
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS : AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
PEDRO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR - SE000584A
YVES CAROLINE MELO DE JESUS - SE009097
GUSTAVO SANTOS JUSTO - SE012104
CAMILLA ALMEIDA DE MELO - SE006880D
LORENA COSTA RIBEIRO - SE000584
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/06/2025
17/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48300428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:39
Código de Controle do Documento: 144e8e18-7c87-4f77-9c78-a2382a0c7650